Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-51.2021.8.11.0019
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-51.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GESULINO BATISTA DA COSTA - CPF: 637.655.781-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOLDRIN CARDOSO - CPF: 216.505.998-46 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), GESULINO BATISTA DA COSTA - CPF: 637.655.781-34 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
APELO DO BANCO DESPROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante quanto à validade da contratação, sua tese não merece prosperar tendo em vista que não se desincumbiu do ônus de comprovar o negócio jurídico impugnado, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, posto que não comprovou que o Apelado contratou com ele o empréstimo consignado.

Patente a conduta desidiosa do Banco Apelante ao promover decotes no benefício previdenciário do Apelado, visto que cabe a conferir a regularidade de operações bancárias, presente o dever de indenizar os danos morais.

A indenização deve ser arbitrada na
quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo Apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
GESULINO BATISTA DA COSTA
, e o outro pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos relativos ao contrato objeto da lide, bem como condenou o Banco Requerido a restituir à parte requerente, na forma simples, o valor das parcelas cobradas.

Ao final, condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

No apelo do consumidor, este requereu a fixação da verba indenizatória na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tendo em vista os transtornos causados ao Autor com os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, por seu turno, sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pelo Apelado, de modo que os descontos no seu benefício são devidos.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 145356325.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
GESULINO BATISTA DA COSTA
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
, alegando desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º
109381304.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Citado, o Banco Apelante deixou de apresentar contestação.

O Juiz singular acolheu os pedidos iniciais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação dos descontos em folha de pagamento, bem como condenou o Banco Requerido a restituir à parte requerente, de forma simples, o valor das parcelas cobradas indevidamente.

Ao final, condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade dos descontos no benefício do Apelado, tenho que não merecem prosperar, haja vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que, de fato, o Apelado contratou o empréstimo, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC.

Diante da impugnação ofertada pelo Autor quanto ao contrato de empréstimo consignado, caberia ao Banco Apelante provar a regularidade da operação, uma vez que não é possível impor que o consumidor faça prova de fato negativo. No entanto, o Banco Apelante, apesar de afirmar que a contratação ocorreu, não trouxe aos autos qualquer documento ou elemento capaz de provar tais alegações, quando é inegável ser mais fácil para a Instituição Financeira fazê-lo do que para o consumidor.

Diante disso, se não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida, não prospera a sua irresignação.

Como é cediço, segundo a teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e respondem objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, estando nítida a falha na prestação do serviço bancário, é de rigor a aplicação do art. 14 do CDC.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores ao Apelado com a redução do seu benefício.

Ainda que não tenha havido a negativação do nome do Autor no cadastro restritivo de crédito, não há como negar que os sucessivos descontos realizados indevidamente pelo Banco em seu benefício previdenciário e a resistência injustificada deste em promover o cancelamento do empréstimo contratado fraudulentamente, obrigando o Autor a recorrer ao Judiciário para evitar tais descontos, causaram-lhe transtornos que extrapolaram, sem dúvida, os limites do mero aborrecimento, sendo, por isso, passíveis de reparação moral.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste contexto, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra
adequado, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e corrigido monetariamente a contar da publicação do acórdão.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
GESULINO BATISTA DA COSTA
para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização de danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e corrigido monetariamente a contar da publicação do acórdão.

Por fim, tendo em vista o desprovimento do Apelo do Banco Apelante,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022